Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE EM CONTRATO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. “Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento” (Acórdão 1290222, 07341919420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

2. O instituto do dano tem conteúdo semântico poroso, de modo que se pode defini-lo como “lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual” (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 232). 2.1. Com previsão constitucional, dano moral é uma categoria jurídica em constante evolução. Atributos de dor e sofrimento – inclusive relacionados à violação da dignidade da pessoa – podem integrar o conceito do instituto, o qual pode ser definido como lesão a interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, no caso, os interesses da personalidade do apelante. 2.2. No caso, a conduta de parte dos apelados não pode ser interpretada como mero inadimplemento contratual, restando evidente a violação aos direitos da personalidade da apelante dado o abalo sofrido após se ver atrelada a negócio jurídico firmado mediante erro, somado ao alto prejuízo dele decorrente. O fato de a apelante “ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição” (Acórdão 1629100, 07009801220208070008, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), transtorno suportado que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimento e dissabor cotidiano, ensejando compensação por danos morais.

3. Em atenção “ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, considerando a repercussão dos fatos, razoável a redução do importe fixado na r. sentença, à luz do princípio razoabilidade.” (Acórdão 1633984, 07096222420228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) define-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais reconhecidos.

4. Quanto à repetição de indébito (art.42, §único, CDC), não houve, no caso, cobrança de dívida indevida ou má-fé por parte do banco apelado, o qual prestou o serviço de empréstimo sem falhas. Quanto aos demais réus, não houve demanda “por dívida já paga, no todo ou em parte” ou cobrança “em quantia indevida”, e sim simulação e engano para convencer a autora/apelante a realizar os contratos de empréstimos junto ao banco, como reconhecido em sentença. Inviável a aplicação da repetição em dobro do indébito.

5. Recurso conhecido, na extensão, parcialmente provido.